Tribunal: TJES
Processo: 5000303-10.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-10.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AGILI SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000303-10.2023.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADOS:AGILI SOLUCAO FINANCEIRA LTDA, AGILCREDIT DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA, JOSE LUCIO SCARDINI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8069819, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 8123610), sustentou, em resumo, a existência de erro material, haja vista que, ao proferir a sentença, o juízo
a quo
se equivocou com relação ao número do contrato a ser cancelado, uma vez que o número correto é 010121542512. Requereu, ao final,
“(...) a correção do v. acórdão para constar o número correto do contrato conforme demostrado supra (010121542512), bem como a manutenção da compensação dos valores creditados na conta de titularidade da ora embargada com o valor total da condenação, para evitar o enriquecimento sem causa (...)”.

Regulamente intimado, o autor/embargado não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID 8502000.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou a existência de erro material, haja vista que, ao proferir a sentença, o juízo
a quo
se equivocou com relação ao número do contrato a ser cancelado, uma vez que o número correto é 010121542512. Requereu, ao final, “
(...) a correção do v. acórdão para constar o número correto do contrato conforme demostrado supra (010121542512), bem como a manutenção da compensação dos valores creditados na conta de titularidade da ora embargada com o valor total da condenação, para evitar o enriquecimento sem causa (...)”.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventual contradição, omissão ou erro material existente.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser
provido
, posto que há erro material na identificação do contrato na sentença de origem, que foi reiterado por esta Turma por ocasião do julgamento do recurso inominado.

Ademais, é uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 8069819,
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples e para autorizar a compensação de valores, nos termos acima, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento”.

Leia-se
:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples e para autorizar a compensação de valores, nos termos acima mantendo intocado o restante do comando sentencial.
Ainda, a fim de corrigir erro material,
retifico o número do contrato indicado na sentença para que na alínea
“a”
do dispositivo passe a constar
“DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo/cartão consignado n.
010121542512”
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)